Tribunal: TJDFT
Processo: 0719613-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO. CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEIÇÃO. PAGAMENTO DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. FATO IMPEDITIVO NÃO COMPROVADO. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 700, inc. I, do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro. Assim, a apresentação de instrumento contratual, devidamente assinado pelas partes, é documento suficiente para a propositura da ação monitória.
2. À luz da regra ordinária de distribuição do ônus da prova, disposta no art. 373 do CPC, compete ao réu a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, notadamente o pagamento da dívida cobrada em ação monitória.
3. Atende o prequestionamento de normas infraconstitucionais, dispensando a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, se o julgador expõe a sua compreensão acerca da matéria e procede à correspondente fundamentação. Logo, exige-se somente que a questão tenha sido tratada na instância ordinária.
4. Apelação conhecida e não provida.